Tribunal: TJPA
Processo: 0821483-90.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0821483-90.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA., SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

APELADO: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA., SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA LC Nº 190/2022. JULGAMENTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Fisia Comércio de Produtos Esportivos S.A. e SBF Comércio de Produtos Esportivos S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação das empresas impetrantes e deu parcial provimento ao apelo do Estado do Pará, permitindo a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal. O mandado de segurança originário buscava impedir a cobrança do DIFAL durante o ano de 2022, impedir apreensão de mercadorias por falta de recolhimento e autorizar compensação ou restituição de valores eventualmente pagos. A sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança. A decisão agravada aplicou entendimento firmado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em vício de julgamento citra petita por restringir a análise apenas às operações com consumidor final não contribuinte; (ii) estabelecer se a cobrança do DIFAL de ICMS em 2022, com base na LC nº 190/2022, exige observância da anterioridade anual, além da nonagesimal; (iii) determinar se a legislação estadual anterior à LC nº 190/2022 é ineficaz ou inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática não incorre em vício de julgamento citra petita, pois respeita os limites do pedido inicial, que se restringiu expressamente às operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS.

A cobrança do DIFAL em 2022, com base na LC nº 190/2022, exige apenas o respeito à anterioridade nonagesimal, conforme art. 3º da referida lei e entendimento firmado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

A LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, mas apenas estabelece normas gerais para viabilizar a cobrança do DIFAL prevista pela EC nº 87/2015, razão pela qual não se aplica a anterioridade anual.

A legislação estadual (Lei nº 8.315/2015-PA), ainda que anterior à LC nº 190/2022, possui validade condicionada à superveniência desta, tendo sua eficácia plena reconhecida a partir do cumprimento da noventena legal.

A alegação de ineficácia ou nulidade absoluta das normas estaduais anteriores à LC nº 190/2022 é incompatível com a modulação de efeitos realizada no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), que admitiu a cobrança do DIFAL no exercício de 2022.

A modulação de efeitos e a previsão normativa da noventena asseguram segurança jurídica e afastam a tese de surpresa tributária alegada pelas agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que limita a análise às operações com consumidor final não contribuinte, quando este é o exato conteúdo do pedido inicial, não incorre em julgamento citra petita.

A cobrança do DIFAL de ICMS no exercício de 2022, com base na LC nº 190/2022, exige apenas a observância da anterioridade nonagesimal, não sendo necessária a anterioridade anual.

A legislação estadual editada após a EC nº 87/2015 é válida e eficaz a partir da vigência da LC nº 190/2022, não havendo nulidade por inconstitucionalidade originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; art. 155, § 2º, XII; CPC, arts. 141 e 492; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, RE 1.287.019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021; STF, RE 1.221.330/SP (Tema 1094).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa.
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. e SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
contra o
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas empresas agravantes em mandado de segurança, no qual se discutia a legalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) no ano de 2022.

Síntese dos fatos.

Alegam as partes agravantes na origem impetraram mandado de segurança com o objetivo de impedir a exigência do DIFAL do ICMS durante todo o ano de 2022; evitar apreensão de mercadorias por ausência de recolhimento do DIFAL; e autorizar a compensação/restituição dos valores eventualmente recolhidos nesse período;

A sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança, e embargos de declaração opostos foram rejeitados;

Apresentaram apelação, que foi julgado monocraticamente com provimento parcial ao Recurso do Estado e desprovimento ao recurso das agravantes, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação Cível interposto por FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA E
SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. no
mérito nego-lhe provimento
.

Quanto ao
recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará
, conheço e no mérito,
dou-lhe provimento

parcial

para que seja reformada a sentença
a quo
para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra.(...)”

Aduz que a decisão agravada incorre em vício de omissão ao limitar o alcance do pedido apenas a consumidores finais não contribuintes, quando o pedido abrange todas as operações interestaduais, inclusive com contribuintes;

Afirma que houve violação dos arts. 141 e 492 do CPC, caracterizando decisão citra petita;

Que a decisão recorrida considerou válida a cobrança do DIFAL com base na Lei Estadual nº 8.315/2015, combinada com a LC nº 190/2022, porém tal entendimento, segundo as agravantes, é equivocado e fere o princípio da anterioridade anual.

Para reforçar sua alegação, argumentam que:

A LC nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, instituiu novas normas gerais para o ICMS-DIFAL e, como tal, configura majoração de tributo, devendo observar tanto a anterioridade nonagesimal quanto a anterioridade anual (art. 150, III, “b” e “c” da CF);

A legislação estadual anterior, mesmo com a nova LC, não pode ser convalidada, pois violava os princípios constitucionais antes de sua publicação, sendo ineficaz;

O STF, no julgamento do RE 1.287.019/DF, firmou entendimento de que a cobrança do DIFAL somente seria válida com base em lei complementar, com efeitos a partir de 2022, condicionada às regras constitucionais;

A cobrança do DIFAL antes de 01/01/2023 fere o princípio da segurança jurídica e configura surpresa tributária, repudiada pela jurisprudência do STF.

Por fim, requer que:

Seja
conhecido e provido o presente agravo interno
, para que o Colegiado reforme a decisão monocrática agravada, acolhendo integralmente o recurso de apelação das agravantes e, consequentemente, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial, impedindo a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício de 2022 e autorizando a compensação ou restituição dos valores eventualmente pagos.

O Estado do Pará ratificou as razões da apelação – Id. 18534475.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II - Preliminar de nulidade da decisão monocrática por violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil não merece prosperar.

É princípio basilar do processo civil que o juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado julgar extra ou citra petita. Todavia, essa vedação pressupõe que haja descompasso entre os contornos do pedido e a prestação jurisdicional efetivada, o que não se evidencia nos autos.

Ao compulsar a petição inicial do mandado de segurança, observa-se que o pedido veiculado pelas impetrantes/agravantes visa especificamente à suspensão da exigibilidade do DIFAL de ICMS “nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022”, redigido de forma expressa e delimitada. A decisão monocrática, por sua vez, ao reformar parcialmente a sentença, manteve a coerência com tal formulação, reafirmando a possibilidade de cobrança do DIFAL, com observância do princípio da noventena, nas referidas operações (Id. 18112046).

No tocante à alegada omissão quanto à participação das filiais como impetrantes, cumpre salientar que o provimento jurisdicional conferido pelo juízo de primeiro grau, ainda que tenha se referido às pessoas jurídicas principais, não restringiu os efeitos da decisão às matrizes. A própria fundamentação reconhece a legitimidade das empresas impetrantes como contribuintes do ICMS, sem exclusão das filiais (Id. 18112046). A leitura sistemática da sentença e da decisão impugnada indica que os efeitos da concessão — ou sua limitação — se vinculam ao critério objetivo da natureza da operação tributária, e não à individualização dos estabelecimentos empresariais.

Por sua vez, quanto à inclusão de operações com contribuintes do imposto no objeto da ação, não se extrai do pedido inicial pretensão clara nesse sentido. A leitura do texto inaugural, conjugada com o pedido tal como formulado, não permite concluir que houve ampliação da controvérsia para abarcar outras modalidades de destinatários, além dos consumidores finais não contribuintes. Assim, a decisão atacada apenas observou a congruência estrita com os limites do pedido formulado, afastando qualquer imputação de julgamento citra petita.

Desse modo, ressalto que a interpretação extensiva do pedido, para incluir pretensões não explicitadas de forma inequívoca, ensejaria violação ao próprio princípio da congruência, invertendo a lógica da adstrição da decisão aos limites da lide.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade por alegada decisão citra petita.

II - Mérito

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. e SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
, visando à reforma de decisão monocrática de id nº 18112046 que, ao apreciar os apelos recursais,
conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto por FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA E
SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. no
mérito negou-lhe provimento, bem como
julgou provido parcialmente

para que seja reformada a sentença
a quo
para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078.

A tese de que a cobrança do DIFAL de ICMS, ainda que respaldada na Lei Complementar nº 190/2022, violaria o princípio da anterioridade anual, revela-se incompatível com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7078.

Com efeito, a EC nº 87/2015 atribuiu aos Estados competência para exigir o diferencial de alíquotas do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, desde que houvesse a edição de lei complementar que veiculasse as normas gerais aplicáveis à nova sistemática. No caso, o Estado do Pará já havia editado a Lei Estadual nº 8.315/2015, que previu a cobrança do DIFAL, cuja eficácia restava suspensa em razão da ausência de lei complementar federal, condição suprida com a publicação da LC nº 190/2022 em 05/01/2022.

Não se trata, pois, de criação ou majoração de tributo pelo diploma complementar federal, mas da fixação das normas gerais exigidas pelo art. 155, § 2º, XII, da Constituição Federal. É o que expressamente reconheceu o Supremo Tribunal Federal ao julgar improcedentes as ADIs mencionadas, reafirmando que a LC nº 190/2022 não institui tributo, mas apenas regulamenta os aspectos operacionais e normativos da exação já prevista nos entes subnacionais.
(destaco que esse ponto foi exaustivamente explicado na decisão agravada).

“(...) Em se tratando da anterioridade da LC nº 190/22, destaco que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, tendo o Ministro Alexandre de Moraes (relator) proferido decisão que indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI 7066, 7070 e 7078, por meio das quais se questiona a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal à Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades. Nesse sentido, as alterações promovidas pela LC 190/22, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, ao menos até o julgamento final das mencionadas ADIs.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023. (...)”

Mais ainda, o próprio art. 3º da LC nº 190/2022 prevê a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, e não da anual, como condição de produção de efeitos. Tal dispositivo foi validado pelo STF no julgamento das referidas ações diretas, ocasião em que, por maioria, firmou-se a constitucionalidade da cláusula de vigência que exige apenas o decurso de noventa dias da publicação da lei para o início da exigibilidade do tributo.

Importa destacar que, para a Suprema Corte, a estrutura do DIFAL após a LC nº 190/2022 configura uma “técnica de repartição de receitas” entre os entes federativos, sem criação de nova obrigação tributária para o contribuinte. Assim, a cobrança do diferencial com fundamento na legislação estadual pré-existente, condicionada à eficácia trazida pela LC nº 190/2022 e respeitada a noventena, não infringe o art. 150, III, "b", da CF/88.

Nessa linha, também decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, reconhecendo que a exigência do DIFAL, conforme estruturada após a EC nº 87/2015 e regulada pela LC nº 190/2022, não está sujeita à anterioridade anual, mas apenas à noventena, salvo disposição legal expressa em contrário, que inexiste no caso concreto.

Portanto, é irretocável a decisão agravada ao consignar que a exigência do DIFAL a partir de abril de 2022 (90 dias após a publicação da LC nº 190/2022) encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente e nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer violação ao princípio da anterioridade tributária anual.

A tese de que a legislação estadual anterior, mesmo com a nova LC, não pode ser convalidada, pois violava os princípios constitucionais antes de sua publicação, sendo ineficaz.

A tese recursal não encontra respaldo na ordem jurídica vigente. Explico.

É pacífico que, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 87/2015, os Estados e o Distrito Federal passaram a deter competência para exigir o diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, condicionada, todavia, à edição de lei complementar federal veiculando as normas gerais da exação, nos termos do art. 155, § 2º, XII, da Constituição Federal.

Em observância a tal previsão, diversos entes federativos, entre eles o Estado do Pará, editaram normas estaduais estruturando a cobrança do DIFAL. A Lei Estadual nº 8.315/2015 insere-se nesse contexto, e, por força do modelo federativo brasileiro, sua eficácia plena encontrava-se subordinada à edição de lei complementar federal, à semelhança do que já decidira o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.221.330/SP, leading case do Tema 1094, envolvendo o ICMS-importação.

Dito isso, entendo que a alegação de que tais normas estaduais nasceram inconstitucionais e, portanto, seriam ineficazes de modo absoluto, desconsidera a complexa articulação entre competência tributária e eficácia normativa.
O vício não reside na origem da norma estadual, mas em sua eficácia suspensa até o advento do complemento normativo federal exigido pela Constituição
.

Esse foi precisamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019/DF (Tema 1.093), no qual a Corte Suprema, embora tenha reconhecido a imprescindibilidade da lei complementar federal, não declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais já editadas, optando por modular os efeitos da decisão para o exercício de 2022, admitindo, assim, a produção de efeitos ex nunc, e não ex tunc.

Do mesmo modo, no julgamento das
ADIs 7066, 7070 e 7078, o STF reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, que conferiu eficácia ao sistema de cobrança do DIFAL com observância da anterioridade nonagesimal
. Em nenhum momento cogitou-se da nulidade absoluta das leis estaduais editadas no interregno entre a EC nº 87/2015 e a LC nº 190/2022, mas tão somente da ausência de eficácia enquanto ausente o suporte normativo federal exigido.

A interpretação sustentada pelas agravantes — de que a ausência de eficácia inicial geraria inconstitucionalidade insanável — contraria frontalmente a ratio decidendi desses julgados.
Admitir tal tese implicaria desconsiderar a própria modulação dos efeitos feita pela Suprema Corte, que reconheceu a possibilidade de a legislação estadual produzir efeitos a partir da vigência da lei complementar superveniente, justamente por entender que não se trata de normas nulas, mas de eficácia suspensa.

Logo, a tese de que a legislação estadual não poderia ser convalidada pela LC nº 190/2022 desconsidera tanto o regime constitucional de repartição de competências quanto a jurisprudência consolidada da Corte Constitucional. A LC nº 190/2022 conferiu a necessária eficácia às normas estaduais pretéritas, desde que respeitados os princípios da anterioridade, notadamente a nonagesimal, como decidido pelo STF.

Ante o exposto,
rejeito
a tese de ineficácia absoluta e insanável da legislação estadual anterior à LC nº 190/2022.

Em relação de que o STF, no julgamento do RE 1.287.019/DF, firmou entendimento de que a cobrança do DIFAL somente seria válida com base em lei complementar, com efeitos a partir de 2022, condicionada às regras constitucionais e que a cobrança do DIFAL antes de 01/01/2023 fere o princípio da segurança jurídica e configura surpresa tributária, repudiada pela jurisprudência do STF.

Nota-se que no julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019/DF, sob o rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), tal como introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar federal veiculando normas gerais. A Suprema Corte entendeu que convênios interestaduais não suprimem a necessidade da lei complementar, declarando a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/15 que previam essa cobrança à margem da legislação complementar.

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015 . ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art . 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade . Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88) . Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS . O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.
2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15
. 3 . A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1 .093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.
6 . Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso . (STF - RE: 1287019 DF, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/05/2021)

Todavia, e esse é o ponto nuclear, a Corte modulou os efeitos dessa decisão para que produzissem efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso. Em nenhum momento a Suprema Corte condicionou a validade da cobrança do DIFAL à observância cumulativa das anterioridades nonagesimal e anual para além do que expressamente previsto na Constituição e na legislação federal superveniente.

De fato, a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, em seu art. 3º estabelece que sua vigência observará o disposto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, ou seja, a anterioridade nonagesimal. A norma não impôs o respeito à anterioridade de exercício financeiro, tampouco o STF o fez ao modular os efeitos do RE 1.287.019/DF.

Ademais, a jurisprudência da Corte Constitucional, consolidada nas ADIs 7066, 7070 e 7078, reiterou a validade da cláusula de vigência do art. 3º da LC nº 190/2022,
reconhecendo que a cobrança do DIFAL pode ocorrer a partir de 90 dias da publicação da referida lei, afastando qualquer exigência adicional de anterioridade anual.

Quanto à alegada violação ao princípio da segurança jurídica, também não prospera. A modulação dos efeitos promovida pelo STF teve precisamente como objetivo preservar esse valor constitucional, conferindo um marco temporal claro (exercício de 2022) para a regularização da cobrança do DIFAL com base na nova legislação. A imposição de requisitos não estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo texto constitucional, como a exigência da anterioridade anual nesse contexto específico, resultaria na subversão do conteúdo vinculante do precedente.

Por fim, a tese da “surpresa tributária”, invocada genericamente pelas agravantes, tampouco se sustenta diante da previsibilidade conferida pela EC nº 87/2015, pela edição da LC nº 190/2022 e pela ampla publicidade do tema no âmbito do STF. A jurisprudência da Corte é clara ao afirmar que a vedação à surpresa se refere à cobrança de tributo sem fundamento normativo válido ou sem prazo razoável de adaptação, o que não se verifica no presente caso, onde houve clara estipulação de marcos legais e temporais para a exigência tributária.

Desse modo,
rejeito
a alegação de que a cobrança do DIFAL antes de 01/01/2023 viola o princípio da segurança jurídica ou contraria o julgamento do RE 1.287.019/DF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 23/06/2025